Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739159-63.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0707781-23.2024.8.07.0001 - id 248668158) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% do seu salário bruto, abatidos os descontos compulsórios, intimou a credora a, em 5 dias, apresentar dados bancários para as transferências mensais, determinou aguardar o prazo de 15 dias para impugnação e, após, a expedição de ofício para o órgão empregador a fim de promover o referido bloqueio, até quitação da dívida. Alega, em suma, que recebe salário bruto de aproximadamente R$ 15.000,00, entretanto, com os descontos por empréstimos consignados sua renda líquida é reduzida para cerca de R$ 4.000,00, valor integralmente comprometido com despesas básicas como alimentação, condomínio, energia e educação das filhas, sustentando que a medida compromete seu mínimo existencial e viola sua dignidade. Acrescenta que a penhora de salário, embora possa ser mitigada em casos excepcionais, deve respeitar o mínimo existencial do devedor, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Aponta perigo de dano no arquivamento provisório do processo e na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ É curioso notar, a propósito de classe gramatical, que o entendimento segundo o qual a impenhorabilidade seria “mitigada” para além das exceções legais, implica a indevida substituição do adjetivo impenhorável pelo penhorável, de tal modo que o CPC 833, IV, no que aqui interessa, passa a ser lido (embora assim não esteja escrito) do seguinte modo, diametralmente oposto ao texto legal: 833. São penhoráveis: IV- (...), salvo se a penhora ensejar risco à subsistência digna do devedor. Seja como for, assinalo que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a subsistência digna do devedor, certeza essa que não pode ser inferida pela análise da declaração de imposto de renda 2024/2025 (id 248137169 – autos principais), que revela salário médio de R$ 10.402,00, além disso, a agravante indica despesas mensais de R$ 3.880,00, com alimentação (R$2.000,00), condomínio (R$ 1.280,00), energia (R$ 300,00) e Internet/celular (R$300,00). É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, da eventual remuneração poderá afetar a subsistência digna da agravante. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator